Tribunal: TJMT
Processo: 1034795-74.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034795-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LUCAS GONTIJO - CPF: 594.404.901-44 (APELANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), AUTO POSTO GONTIJO LTDA - CNPJ: 36.947.737/0001-63 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1034795-74.2021.8.11.0041–Cuiabá.

Apelantes
:
Maria Aparecida Lucas Gontijo e Auto Posto Gontijo Ltda.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL GIRO – PESSOA JURICA) - EXCESSO DE COBRANÇA- ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)

O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios.

O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor,

encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto.

O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1034795-74.2021.8.11.0041–Cuiabá.

Apelantes
:
Maria Aparecida Lucas Gontijo e Auto Posto Gontijo Ltda.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Aparecida Lucas Gontijo
e
Auto Posto Gontijo Ltda
.,
contra a r. sentença pr
oferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os E
mbargos à Execução nº 1034795-74.2021.8.11.0041, manejados nos autos do processo de execução de titulo extrajudicial ajuizado pelo Banco do Brasil S.A.

Inconformados, narram que os embargos foram manejados contra a ação de execução consubstanciada na cobrança da quantia atualizada de R$ 187.804,54 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) referente à Cédula de Crédito Bancário n. 40/00113-X, na qual constou o compromisso de pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 33 (trinta e três) parcelas mensais com vencimento final par ao dia 10.10.21.

Dizem que o credor pleiteou a antecipação da divida, ocorrida em 10.12.19, e que após a antecipação do débito, o autor atualizou o saldo devido com juros à base de 16% a.a, juros de mora de 1% e multa de 2% sobre o saldo apurado, o que repercutiu no débito exequendo.

Sustentam que se trata de contrato de adesão, com aplicação do CDC, e que é abusiva cláusula de inadimplência com correção do débito com juros 4 vezes superior ao índice

oficial de atualização, qual seja, o INPC, à época 4,48% a.a.

Asseveram que é devido os juros remuneratórios para o período de normalidade, e que no caso de antecipação do débito, não incidem juros remuneratórios em relação às parcelas vincendas.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença a fim de que seja determinado que no período de inadimplência, devera ser aplicado o INPC, com correção do saldo devedor, a partir do vencimento antecipado, acrescido, apenas, de juros de mora de 1% a.m, e multa de 2% sobre o saldo devido.

Contrarrazões coligidas no Id n. 138037651, na qual o apelado pugna, inicialmente, pelo indeferimento da justiça gratuita, nesta instância recursal. No mérito, segue alegando a impossibilidade da pretensão revisional genérica, sem fundamento, apenas para afastar a obrigação contraída e defende a legalidade dos encargos contratados, apontando, outrossim, a violação ao principio da
pacta sund servanda
e ao principio da boa-fé, e, nestes termos, pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1034795-74.2021.8.11.0041–Cuiabá.

Apelante
:
Maria Aparecida Lucas Gontijo e Auto Posto Gontijo Ltda.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejado nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Bancário n. 40/00113-X, questionando o excesso dos encargos lançados sobre o débito executado.

Defendem o excesso de execução no total de
R$ 18.098,81 (dezoito mil, noventa e oito reais e oitenta e um centavos), em razão da cobrança de juros abusivos e encargos remuneratórios lançados nas parcelas vincendas, mesmo no caso de antecipação do débito.

Decorrido o iter procedimental, apresentada defesa e replica,

o juiz
a quo
decidiu antecipadamente a lide, e julgou improcedentes os embargos à execução, condenando os embargantes no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem os embargantes, fundamentados na tese do excesso de execução,

em razão do lançamento indevido de juros remuneratórios, como correção do saldo devedor,

acima do índice do INPC,
à época 4,48% a.a.,

e cobrança do encargo em relação às prestações vincendas, no caso de antecipação do débito.

Em preliminar contrarrecursal, o apelado pede seja afastado o beneficio da gratuidade aos embargantes, em razão da natureza da lide e por litigarem representados por advogado particular.

Malgrado o inconformismo, consta que os apelantes estão albergados na origem pelo beneficio da gratuidade, cuja hipossuficiência financeira foi sopesada pelo togado singular à vista dos documentos trazidos que demonstram a inatividade da segunda embargada, e a percepção de beneficio previdenciário pela primeira, que lhes asseguram o direito à benesse, não trazendo o banco-apelado, nesta instância, provas que demonstrem alteração das condições econômicas demonstrada.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a legalidade da cobrança de juros remuneratórios de 16% a.a, e o lançamento do encargo, no caso de antecipação da dívida, em relação às parcelas vincendas.

Inicialmente, ressalta-se que a hipótese dos autos representa relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final, cujo posicionamento já esta sedimentado no Enunciado Sumular n. 297 do STJ,
verbis:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”

Deveras, como é sabido, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando o encargo for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.

Na hipótese em mesa, a cédula de crédito bancário estipulou durante o período de normalidade a taxa de juros remuneratórios de 16% a.a, o qual, à vista das taxas praticadas pelo mercado, divulgado pelo

Bacen, no mesmo período, em relação ao tipo de contrato entabulado, qual seja, capital de giro com prazo superior a 365 dias, à pessoa jurídica girava em torno de 14,69% a.a.,

conforme extrai da pesquisa
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
, logo, dentro da média prevista, não havendo que se falar em abusividade ou excesso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRESTIMO – CAPITAL DE GIRO) – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA
– CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, o que não ocorreu na espécie.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado
.

É cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1º do CDC.

Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada”.
(RAC n. 0007785-56.2013.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 12.08.22 - negritei)

Sinala-se que não há que se confundir juros remuneratórios t
ambém chamados de compensatórios, que são devidos ao credor com objetivo de remunerar o empréstimo do capital
, com juros moratórios, devidos pela inadimplência,

hipótese, em que se discute a utilização do INPC.

Desta feita, não merece reparo a sentença no tocante.

Quanto à incidência do encargo remuneratório em razão da cobrança antecipada do débito, ressalta-se que o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor,

encontra previsão a nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto.

Nesse desiderato, o pedido de afastamento dos juros remuneratórios não se justifica em razão apenas da antecipação das parcelas vincendas, pois, não se esta a antecipar pagamento do contrato, em período de normalidade contratual, ou seja, liquidação antecipada das parcelas contratadas, a legitimar o abatimento proporcional dos juros remuneratórios, como prevê o §2º do art. 52 do CDC,

mas em antecipar débito inadimplido, ou seja, vencimento antecipado da dívida. incidindo, assim, os encargos da mora.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: DESERÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/04 - REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE
– ENCARGOS DE MORA – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2% - LEGALIDADE – INADIMPLEMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – MULTA DE 2% SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Consoante entendimento do STJ, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.

No caso, como a Cédula de Crédito Bancário em discussão veio acompanhada do “Relatório de Extrato de Cliente”, no qual resta especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, ou seja, preenchendo os requisitos estabelecidos no artigo 28, da Lei nº 10.931/2004, descabe falar em inscontitucionalidade desta e tampouco ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade do citado título.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

[...]

Correta a aplicação dos encargos de anormalidade do contrato dos

juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% sobre a totalidade do débito inadimplido.

O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, não implicando violação à disposição contida no art. 52, §2º do Código de Defesa do Consumidor
”
. (RAC n.

1031402-44.2021.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 25.05.22 -

negritei)

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular não merece reparos a sentença hostilizada.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honraria, na instancia recursal, a teor do que prevê o §11 do art. 85 do CPC, que fixo em 15%, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em conformidade com o §3º do art. 98 do citado
Códex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022